Tribunal: TJDFT
Processo: 0702083-39.2023.8.07.9000
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SISTEMAS DE PESQUISA. SISBAJUD E RENAJUD. TENTATIVAS DE PENHORA. INFRUTÍFERAS. INFOJUD. SISTEMA À DISPOSIÇÃO DE JUÍZO. PESQUISA DE BENS. VIABILIDADE. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela parte exequente contra a r. decisão proferida pelo Juízo do 2o Juizado Especial Cível de Brasília, que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 0751323- 85.2020.8.07.0016, indeferiu o pedido de consulta ao sistema InfoJud.
2. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante a concessão da gratuidade de justiça (ID 52574357). Não foram ofertadas contrarrazões (ID 53825131).
3. Em suas razões recursais, alega o agravante que a reforma da decisão a quo é medida que se impõe, uma vez que as pesquisas realizadas anteriormente, junto ao SisbaJud, RenaJud e Sniper, restaram infrutíferas, e o indeferimento do pedido atinge diretamente seu direito como credor. Diz que o acesso ao sistema InfoJud é a medida mais rápida e econômica que qualquer outra que possa ser tomada pela parte ou pelo Judiciário, uma vez que a demora no andamento do processo beneficia somente a agravada. Requer a reforma da decisão agravada, para deferir a realização de pesquisa patrimonial da agravada, via InfoJud.
4. A pesquisa de bens requerida pelo agravante submete-se à reserva de jurisdição, de modo que não pode ser efetivada sem a intervenção do Poder Judiciário. Ademais, é possível verificar que foram realizadas diligências junto ao SisbaJud (IDs 114820188, 116182005, 118373138, 141818189, 143544876, autos de origem), e ao RenaJud (ID 118373140, autos de origem), além de expedição de mandado de penhora (ID 158111262, autos de origem) na tentativa de localização de bens da devedora passíveis de penhora, que, contudo, restaram infrutíferas.
5. A jurisprudência do e. TJDFT firmou o entendimento segundo o qual é possível a realização de pesquisa no sistema INFOJUD. Contudo, por se tratar de modalidade de quebra do sigilo fiscal, trata-se de medida excepcional, que necessita da comprovação da eventual frustração das demais alternativas para a localização de bens do devedor. Precedentes: (Acórdão 1764993, 07206159520238070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a Turma Cível, data de julgamento: 28/9/2023, publicado no DJE: 17/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1761443, 07285153220238070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 20/9/2023, publicado no DJE: 6/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1762221, 07254312320238070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 21/9/2023, publicado no DJE: 5/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
6. Desse modo, diante das diversas diligências infrutíferas realizadas na tentativa de localização de bens da devedora, legítima se mostra a realização de pesquisa de bens da parte agravada por intermédio do sistema InfoJud.
7. Agravo de instrumento conhecido e provido. Decisão reformada para determinar a realização de pesquisa de bens da parte agravada por meio do sistema InfoJud. Sem custas e sem honorários advocatícios, nos termos do artigo 55, da Lei n. 9.099/95.
8. A ementa servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/95.